Tribunal: TJDFT
Processo: 0722635-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Relatora: Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0722635-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL MAXIMIANO JUNQUEIRA FILHO AGRAVADO: ESTADO DE SAO PAULO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MANOEL MAXIMIANO JUNQUEIRA FILHO contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 14a Vara Cível de Brasília (proc. 0740849-32.2022.8.07.0001) que acolheu a preliminar de incompetência absoluta do Juízo suscitada pelo agravado (ESTADO DE SÃO PAULO), sob o fundamento de que o ente político deve ser demandado nos seus respectivos lindes territoriais, de acordo com recente entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no bojo das ADI ́s 5.492/DF e 5.737/DF. Em suas razões, afirma que referido entendimento da Corte extraordinária não deve ser aplicado na espécie, argumentando que o voto proferido nas ações constitucionais sequer foi publicado, sendo a remessa fundamentada em mero "rascunho de voto não assinado (...), de autoria do e. Min. Luíz Roberto Barroso" (ID 47628585, p. 7). Sem embargo, alega que o decisório do e. Ministro também não trata da modulação dos efeitos do entendimento ali alcançado, o que, em seu entendimento, também infirma a sua aplicabilidade ao caso em apreço (p. 12). Requer o recebimento do recurso no efeito suspensivo, concedendo-se na forma de tutela recursal a suspensão da decisão agravada, ao argumento de haver risco de lesão grave e de difícil reparação. No mérito, requer a confirmação da liminar, para que seja reformada a decisão agravada, fixando-se a competência do juízo embrionário, "seja pela falta provisória de publicação do acórdão no STF, seja por sua oportuna e necessária modulação" (ID 47628585, p. 20). Preparo regular (ID 47628602). É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no periculum in mora, com base no artigo 300 c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC. Tem-se que a regra inserta no art. 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, apesar de configurar inovação quanto à competência territorial, portanto relativa, uma vez que tem viés territorial, recebeu interpretação conforme pelo excelso STF, por ocasião do julgamento das ADI ́s 5.492/RJ e 5.737/DF, para restringir a propositura de tais demandas nos lindes territoriais dos entes políticos, in verbis: ADI 5.492-RJ. Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido para: ... (iii) atribuir interpretação conforme a Constituição ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu; ... Plenário, Sessão Virtual de 14.4.2023 a 24.4.2023; ADI 5.737-DF. Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido, para atribuir interpretação conforme a Constituição: ... e (ii) ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu. Tudo nos termos do voto do Ministro Roberto Barroso, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Dias Toffoli (Relator), André Mendonça, Edson Fachin e Luiz Fux. Plenário, Sessão Virtual de 14.4.2023 a 24.4.2023. Na hipótese, ao contrário do que alega o agravado, a ata de julgamento das ADI’s 5492 e 5737 já foram publicadas no DJE em 03/05/2023, consoante pesquisa realizada no site do STF (https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4959031 e https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5217188), não havendo que se falar em ausência de assinatura, tampouco em inaplicabilidade de tal entendimento. Nada obstante, destaco que a Suprema Corte possui entendimento firme que a ausência de modulação dos efeitos gera aplicação imediata do entendimento alcançado em suas ações constitucionais, falecendo fundamento para que, nesta instância ordinária, seja inobservado o provimento jurisdicional dali emanado. A propósito: STF, Rcl 51063 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. ROSA WEBER, Julgado em 23/05/2022, Publicado em 25/05/2022. Ademais, ainda que assim não fosse, parece-me que esta Corte já possui jurisprudência em sentido oposto àquele consignado no presente recurso, o que também arrefece o requisito da probabilidade de direito, elementar ao deferimento da medida prefacial vindicada. Confira: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROGRAMA DE DESESTATIZAÇÃO. ESTADO DE GOIÁS. POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. FAZENDA PÚBLICA. COMARCA GOIÂNIA/GO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a incompetência do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília e declinou da competência para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO. 2. A presença do estado de Goiás no polo passivo da demanda atrai a incidência da respectiva Lei de Organização Judiciária (Lei no 9.129/81), uma vez que se trata de competência absoluta, de natureza constitucional, devendo ser preservada a aplicação das suas regras de distribuição dos serviços judiciais. 3. Assim, trata-se de lei especial em relação à regra prevista no Código de Processo Civil, uma vez que a atividade hermenêutica aplicável não pode desconsiderar o pacto federativo previsto nos arts. 18, 125 e 126 da CF/88 e no art. 16 da Lei Complementar no 35/79. 4. Portanto, a ação de conhecimento deve tramitar no foro de domicilio do Ente Federado contra o qual a pretensão é promovida (Goiás), uma vez que não se pode permitir a sobreposição do princípio republicano, ante a autonomia do poder constituinte derivado decorrente. 5. Precedente jurisprudencial: "APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. ESTADO DE GOIÁS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DE GOIÁS. 1. Na presente hipótese as autoras ajuizaram ação, distribuída a uma das Varas Cíveis de Samambaia, contra o Estado de Goiás. Requereram a condenação do réu a indenizar os danos morais e materiais suportados pelas autoras em decorrência do falecimento de interno do presídio de Formosa - GO. 1.1. O pedido foi julgado improcedente. Na ocasião, o Juízo singular reconheceu a inexistência de nexo de causalidade entre o falecimento do interno e eventual ação ou omissão do Estado de Goiás. 1.2. Em suas razões recursais, as apelantes pretendem que a sentença seja reformada e julgado procedente o pedido. 2. De acordo com o art. 30, inc. I, alínea "a", item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei no 9.129/1981), lex specialis em relação à regra prevista no art. 52 do CPC, é competência das Varas de Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás for réu. 3. A interpretação meramente literal do art. 52, parágrafo único, do CPC, procedida tanto pelo Juízo sentenciante, quanto pelas apelantes poderia bem sugerir que o Estado de Goiás deveria ser demandado em outro ente federado. Essa interpretação é enganosa e, a despeito da lamentável desatenção do Legislador ao elaborar esse dispositivo, a aplicação do art. 52, parágrafo único, do CPC, deve ser procedida mediante a aplicação de outros critérios hermenêuticos, além do literal, notadamente o critério da interpretação conforme a constituição. 3.1. O tema afeto à organização judiciária da justiça dos estados está definido nos artigos 125 e 126, ambos da Constituição Federal. Com efeito, além de estar cristalinamente previsto no art. 125, caput, da Carta Política, que "os estados organização sua justiça", o § 1o do mesmo dispositivo disciplina que "a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça". 3.2. Em atenção ao modelo federativo adotado por nossa República, nos termos do art. 25, caput, da Constituição Federal, os estados serão regidos "pelas Constituições e leis que adotarem". Justamente nessa perspectiva do federalismo pátrio é que houve a recepção, à nova ordem constitucional inaugurada pela Constituição Federal de 1988, da Lei Complementar no 35, de 14 de março de 1979 que, em seu art. 16 assim disciplina: "Os Tribunais de Justiça dos Estados, com sede nas respectivas Capitais e jurisdição no território estadual, e os Tribunais de Alçada, onde forem criados, têm a composição, a organização e a competência estabelecidos na Constituição, nesta Lei, na legislação estadual e nos seus Regimentos Internos". 3.3. Assim, não se pode, por meio da pretensa interpretação literal do art. 52 do CPC, admitir um efeito limitado e desconexo em relação à complexidade que cerca a atividade jurisdicional e os lindes do sistema jurídico como um todo. 4. Reconhecida a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça para análise da presente demanda, os autos devem ser remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 5. Suscitada, de ofício, a preliminar de incompetência absoluta deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 64, § 1o, do Código de Processo Civil, para desconstituir a sentença e determinar a remessa dos autos a uma das Varas estaduais da Fazenda Pública da Justiça do Estado de Goiás. (00046434620168070009, Relator: Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, PJe: 29/4/2020)." 6. Assim, a atribuição de competência à qualquer das varas do Distrito Federal não pode ser legalmente concebida ante a competência absoluta da Justiça Estadual de Goiás. 7. Recurso improvido. (Acórdão 1416119, 07035623820228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RÉU. MUNICÍPIO. IPIAÚ. ESTADO DA BAHIA. VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO. PRINCÍPIO REPUBLICANO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DA BAHIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. CONHECIMENTO. DEFERIMENTO. REMESSA DOS AUTOS. 1. Estabelece o artigo 4o da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios (Lei no 11.697/2008): "Art. 4o O Tribunal de Justiça, com sede na Capital Federal, compõe-se de 48 (quarenta e oito) desembargadores e exerce sua jurisdição no Distrito Federal e nos Territórios." 2. A presença do Município de Ipiaú/BA no polo passivo da demanda atrai a incidência do art. 64, inciso XVIII, "d" e do art. 70, inciso II, "a" da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei no 10.845/2007), que dispõe ser competência dos Juízes de Direito estaduais e da Vara da Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que for parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a Comarca não seja sede de Juízo Federal, nos termos do art. 109, § 3o da Constituição da República Federativa do Brasil e, em matéria administrativa, as causas em que os Municípios e o Estado da Bahia, suas autarquias e fundações sejam interessados. 3. Trata-se de lei especial em relação à regra prevista no Código de Processo Civil, uma vez que a atividade hermenêutica não pode desconsiderar o pacto federativo previsto no arts. 18, 125 e 126 da CF/1988 e no art. 16 da Lei Complementar no 35/1979. 4. Como a ação objetiva o recebimento de pensão por morte, não se legitima a sobreposição do princípio republicano ante a autonomia inerente ao poder constituinte derivado decorrente. A competência da Vara Cível do Guará não abrange as atribuições conferidas por Lei à Justiça Estadual da Bahia. 5. Em exercício de interpretação lógica e sistêmica, a regra contida no art. 52 do Código de Processo Civil deve circunscrever-se ao âmbito territorial de cada ente da Federação. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1383767, 07474960320198070016, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Afora tais questões, ressalto que, ao revés do que alega a parte agravante acerca dos fundamentos para o albergamento do pedido de tutela recursal, entendo que os autos do processo de n. 0722281-34.2023.8.07.0000 - também distribuídos a esta relatora - sequer militam em seu benefício, haja vista que, naquela oportunidade, entendi que haviam os requisitos normativos (risco de dano e probabilidade do direito) em benefício do ente político (ESTADO DE SÃO PAULO), justamente em razão dos argumentos acima destacados. Por consectário lógico, falta ao agravante tais requisitos quando postula medida inversa daquela ali consignada. Ante o exposto, indefiro a medida prefacial. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Ritos. Cumpridas as diligências, retornem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de junho de 2023 16:18:23. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada